Tribunal: TJDFT
Processo: 0700688-17.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700688-17.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA ALVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir o DF a reduzir a carga horária por possuir 20 anos em regência de classe, ao argumento de não estarem presentes os pressupostos para a concessão da medida. Em resumo, sustenta a recorrente que em virtude de já ter o horário reduzido em 20% para cuidar da filha com necessidades especiais, o DF indeferiu a redução de 20% da jornada prevista no art. 9o § 5o da Lei Distrital 5.105/2013, pela impossibilidade de cumulação. Argumenta que não se trata de caso de cumulação porque a redução da carga horária é em atividades em regência de classe, mas que a jornada deve ser complementada em atividades de coordenação pedagógica, de modo que não há efetivamente uma cumulação de redução de jornadas. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinada a redução da jornada de trabalho em regência de classe. DECIDO. A concessão da medida excepcional, mormente em face da Administração, em cujo favor milita a presunção da legalidade dos atos administrativos, exige que seja evidenciada a plausibilidade do direito e o risco de dano de difícil ou incerta reparação, o que nesta sede não restaram demonstrados. A discussão sobre se a redução da jornada de trabalho em regência de classe prevista no art. 9o § 5o da Lei Distrital 5.105/2013 é compatível ou não com a redução da jornada de trabalho que a recorrente já aufere para cuidados com sua filha portadora de necessidades especiais já demonstra que a questão é controvertida, afastando a plausibilidade do direito invocado. De outra parte, também não se verifica que se a parte aguardar o regular processamento do feito estará sujeita a algum risco de dano irreparável, mormente tendo-se em conta a celeridade com que os processos nos Juizados tramitam. Além disso, a medida apresenta natureza satisfativa, encontrando óbice à sua concessão em face da Fazenda Pública. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 4 de junho de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito